Tribunal: TJES
Processo: 0020783-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020783-45.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO FARIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E
A
MEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ART
IGOS 129, §9º E

1
47 DO CÓDIGO PENAL
, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
RECURSO
DAS VÍTIMAS
. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FRAGILIDADE DAS PROVAS DE MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Tem-se como
frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apela
do
,
as quais geram
dúvidas quanto a ocorrência do
s
fato
s
narrados na denúncia,
o que tornaria temerária a condenação
. Manutenção da sentença absolutória,
com base no princípio do
in dubio pro reo
.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 15 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020783-45.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO FARIA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020783-45.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO FARIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
el
a

DEFENSORIA P
ÚBLIC
A
ESTADUAL
, em favor das vítimas
ANA CAROLINA MARTINS EVANGELISTA, TANIA MARGARIDA MARTINS EVANGELISTA e MAYARA LORRAINY SANTANA LIMA,
em razão do inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Criminal d
e V
ila Velha
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver
ADRIANO FARIA LOPES
d
as sanções
do
s
artigo
s
129, § 9º (3x) e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões de recurso,
a
defesa das vítimas pugna pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Nas contrarrazões recursais, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
, opinando pelo
im
provimento d
o
recurso
.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020783-45.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO FARIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
el
a

DEFENSORIA P
ÚBLIC
A
ESTADUAL
, em favor das vítimas
ANA CAROLINA MARTINS EVANGELISTA, TANIA MARGARIDA MARTINS EVANGELISTA e MAYARA LORRAINY SANTANA LIMA,
em razão do inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara Criminal d
e V
ila Velha
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver
ADRIANO FARIA LOPES
d
as sanções
do
s
artigo
s
129, § 9º (3x) e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese,
que
no dia
23
de a
bril
de 201
9
, o denunciado, no âmbito de relação familiar, o
fendeu a integridade física de
sua companheira A na C arolina M artins E vangelista
, de sua sogra T
ania
M
argarida
M
artins
E
vangelista
e da amiga da sua esposa, M
ayara
L
orrainy
S
antana
L
ima
,
bem como proferiu ameaças de morte contra

a vítima Ana Carolina
.

Em suas razões de recurso, a defesa das vítimas pugna pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal,
adstrito ao pedido de condenação do réu nas iras do
s
art
igos
129, § 9
º
(3x) e 147 (em rela
çã
o
à
v
í
tima Ana Carolina), todos do C
ó
digo Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

Em observância à r. sentença, verifico que o acusado fo
i
absolvido da
s
imputaç
ões
prevista
s
na exordial por ter o magistrado entendido pela
necessidade de reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Revendo os termos da sentença
, observo que consta dos autos
que,

a
s v
í
timas Ana Carolina, Tânia Margarida be
m
como o réu Adriano não foram localizados para audiência de instrução e julgamento, na qual foi decretada a revelia do acusado. A v
í
tima Mayara,
por sua vez, apesar de
devidamente intimada para a audiência não compareceu
em Juízo
.

Como bem consignou a

Magistrada sentenciante
“
desde a data do fato at
é
o presente momento, não houve nenhum fato novo envolvendo o acusado e a v
í
tima”
. Ademais, a testemunha Mayara, mesmo sendo intimada não compareceu, demonstrando, co
m
isso desinteresse em colaborar co
m
a Justiça.

Sabe-se
que a aus
ê
ncia de depoimento judicial das v
í
ti
m
as não obstaria a condenaç
ã
o do Acusado, caso houvesse outras provas comprovando a materialidade e a autoria do delito, como a oitiva de testemunhas, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, considero frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelado, o que gera dúvidas quanto a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Acerca do tema
,
colaciono entendimento jurisprudencial
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Desse modo, parece-me impositiva a
manutenção
da sentença
absolutória em favor do recorrido,
ante a fragilidade das provas de materialidade
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de piso
.

É como voto.

Vitória, 27 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020783-45.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO FARIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E
A
MEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ART
IGOS 129, §9º E

1
47 DO CÓDIGO PENAL
, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
RECURSO
DAS VÍTIMAS
. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FRAGILIDADE DAS PROVAS DE MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Tem-se como
frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apela
do
,
as quais geram
dúvidas quanto a ocorrência do
s
fato
s
narrados na denúncia,
o que tornaria temerária a condenação
. Manutenção da sentença absolutória,
com base no princípio do
in dubio pro reo
.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 27 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.